Tribunal: STF
Processo: AI 761800
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO 
   ACÓRDÃO IMPUGNADO, PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 
   DO CPC. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PENA DE 
   INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO OU MANDATO ELETIVO. 
   INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
1. Incumbe à parte 
   agravante indicar as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a 
   correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde.
2. 
   A jurisprudência desta nossa Corte é firme no sentido de que não é 
   cabível habeas corpus quando não há ameaça ou violação à liberdade 
   de locomoção. No caso, cuida-se de pedido de declaração de 
   prescrição quanto à pena de inabilitação para o exercício de cargo 
   ou função pública. Precedentes: HCs 79.791 e 87.375.
3. Agravo 
   regimental desprovido.